Tribunal: TJDFT
Processo: 0750069-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0750069-23.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RICARDO TEIXEIRA SANTOS D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso interposto por Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 175201896 do processo n. 0708131-91.2023.8.07.0018) que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva (ACP 0701159-81.2018.8.07.0018) ajuizado por Ricardo Teixeira Santos contra o recorrente, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos apresentados pelo exequente. Nas razões recursais (ID 53730324), o agravante sustenta, inicialmente, a necessidade de suspensão do processo com fundamento na ordem de suspensão determinada no Tema Repetitivo n. 1.169 do c. Superior Tribunal de Justiça. No mérito, alega excesso de execução sob o fundamento de que “(...) a alíquota que efetivamente incidiu no caso concreto foi encontrada tendo por base o efetivo valor retido a título de IRPF dividido pela remuneração total do exequente/agravado, o que evidencia que o valor apurado pela parte e homologado pela decisão agravada está incorreto”. Pondera que o excesso de execução é matéria de ordem pública e defende a necessidade de remessa dos autos à Contadoria Judicial. No ponto, afirma que “A verificação da conformidade dos cálculos com o título executivo, quando há divergência entre as partes, compete à contadoria judicial por ser matéria técnica, na linha da jurisprudência do TJDFT (...)”. Ao final, sustenta a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso e argumenta que “(...) há perigo de dano uma vez que já foi determinada a expedição de RPV, sobretudo diante do exíguo prazo determinado para seu pagamento (dois meses), o que reclama a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso a fim de evitar o pagamento indevido de verba pública, gerando insegurança aos jurisdicionados”. Com fundamento no art. 1.019, I, do CPC, pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, “(...) suspendendo-se liminarmente os efeitos da decisão agravada e a expedição das RPVs ou o seu cancelamento, caso já tenham sido expedidas ou, ao menos, obstando-se o levantamento, pela parte exequente, dos eventuais valores que venham a ser depositados até que sobrevenha o trânsito em julgado do presente agravo de instrumento”. Pleiteia, também, “(...) seja determinada a suspensão da tramitação do presente recurso até o julgamento do Tema 1169 pelo Superior Tribunal de Justiça”. No mérito, pugna pelo conhecimento e pelo provimento do recurso para que “d.1) seja desde logo reformada a r. decisão agravada, decotando-se o excesso de execução apontado pelo Distrito Federal e homologando-se o crédito pelo valor indicado na planilha que acompanhou a impugnação; ou, caso assim não se entenda, d.2) seja anulada a decisão agravada com retorno dos autos à instância de origem para se aguardar o desfecho do julgamento do Tema 1169 pelo Superior Tribunal de Justiça; ou, ainda, d.3) seja anulada a decisão agravada e determinada a remessa dos autos à Contadoria Judicial para dirimir a controvérsia de cálculos especificamente em relação às alíquotas efetivamente aplicadas no caso concreto”. Sem preparo, diante da dispensa legal (art. 1.007, § 1o, do CPC). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC[1] autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complemento, o parágrafo único do art. 995 do CPC[2] preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, em um juízo de cognição sumária, próprio do momento processual, cotejando a decisão agravada e as razões recursais, não se vislumbram presentes os requisitos cumulativos do parágrafo único do art. 995 do CPC. A despeito dos argumentos deduzidos pelo agravante, a análise quanto à existência de suposto excesso de execução demanda aprofundado estudo dos autos, mediante cotejo do teor do título judicial exequendo com o requerimento inicial de cumprimento de sentença apresentado na origem, o que se revela incompatível com o presente instante processual. No que diz respeito ao requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, verifica-se que, diversamente do que aponta o agravante, não houve determinação, na origem, de expedição de RPV ou de qualquer outra medida que represente imediata satisfação do crédito. Ao contrário, ao final da decisão recorrida, o r. Juízo de origem determina, após a preclusão da decisão ou após a juntada de eventual notícia de interposição de agravo de instrumento, a conclusão dos autos para decisão. Nesse contexto, não há risco imediato de realização de atos expropriatórios capazes de causar danos ao agravante. Tais fatos e fundamentos jurídicos apontam para a inexistência dos requisitos cumulativos que autorizam a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Por fim, registre-se que o feito não deve suspenso com fundamento na ordem de suspensão determinada no Tema Repetitivo n. 1.169 do c. STJ, pois não há, no particular, pedido expresso de liquidação de sentença por nenhuma das partes. Via de consequência, a necessidade de prévia liquidação ou não do título exequendo não constitui objeto do presente recurso, de forma que inexiste razão para o aludido sobrestamento. Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Com essas razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 24 de novembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (...) [2] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.